Tribunal: CARF
Processo: 10380.008263/2003-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.008263/2003-44
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.700 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Assunto
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL
Recorrente
EMP DE ASSIST TEC E EXT RURAL DO EST DO CE EMATERCE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocada), Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 685/689) interposto contra o v. acórdão
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza-
CE (e-fls. 668/672), que proferiu decisão sobre a impugnação de e-fls. 03/05 e 30/37 nos
seguintes termos:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.008263/2003-44
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.700 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.008263/2003-44

2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Trata-se de impugnação a lançamento do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte -
IRRF, às fls 10/23, com fatos jurídicos tributários ocorridos nos segundo e terceiro trimestres
de 1998. O lançamento resultou de auditoria interna realizada sobre a DCTF (Declaração de
Contribuições e Tributos Federais) apresentada pelo contribuinte, tendo sido apurado falta de
recolhimento do imposto, cuja exigibilidade foi declarada suspensa por medida judicial não
comprovada. Foram ainda aplicadas multas de ofício isoladas, incidentes sobre recolhimentos
realizados depois do vencimento do imposto e sem os acréscimos moratórios. O crédito
tributário formalizado perfaz o montante de R$ 1.439.634,76, já computados juros de mora e
multa de ofício (75%).
2. Cientificado da exigência fiscal em 07.08.2003 (fl 27), o contribuinte apresentou
impugnatória em 08.09.2003 (fls 1/3 e 28/35), requerendo a improcedência do lançamento,
tendo em vista a existência de decisões judiciais, propostas pelos beneficiários dos
rendimentos, assegurando-lhes a não incidência do imposto na fonte sobre verbas rescisórias
pagas em Programa de Rescisão Voluntária Incentivada (PRVI). Em relação aos servidores não
contemplados nas diversas ações mandamentais, o impugnante propôs consignatória judicial, a
fim de depositar em juízo o imposto retido.
3. Quanto às multas isoladas aplicadas, sustenta o impugnante que elas decorrem de
equívoco na informação do período de apuração do imposto.
3.A decisão atacada se encontra assim ementada (e-fls. 668/672):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. IDENTIDADE DE OBJETO. RENÚNCIA
AO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
A discussão judicial acerca da não incidência de imposto lançado de ofício importa a renúncia
ao processo administrativo para ver apreciada a pertinente impugnação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 1998
FALTA DE RECOLHIMENTO.
Tendo o contribuinte logrado comprovar o recolhimento referente do IRRF objeto da autuação,
é de se considerar insubsistente o lançamento.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. ERRO DE FATO.
Quando restar comprovado que os juros de mora pagos a menor e a multa do ofício aplicada
isoladamente tiveram origem em erro de fato cometido pelo sujeito passivo, quando do
preenchimento da DCTF, tem-se por insubsistente o lançamento.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1998
MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tendo em conta a nova redação dada pelo art. 25 da Lei 11.051, de 2004, ao art. 18 da Lei
10.833, de 2003, em combinação com o art. 106, inciso II, alínea "c", do CTN, cancela-se a
multa de ofício aplicada.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Mantido em Parte

4.Inconformada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de e-fls. 653/682, via
do qual, em síntese, apresenta os seguintes argumentos:
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.700 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.008263/2003-44

 foram impetrados o Mandado de Segurança n° 98.0003121-9, por
Francisco Paes de Oliveira e Inocêncio Barbosa Coelho, e o Mandado de
Segurança n° 98.0005497-9, por Maria Egmar Mendes e Outros; ambos
perante a 6a Vara da Justiça Federal de Fortaleza/CE, em que foram
proferidas decisões já transitadas em julgado no sentido de excluir o órgão
empregador da lide, bem como reconhecer a não incidência do Imposto de
Renda sobre verbas indenizatórias relativas ao Programa de Demissão
Voluntária;
 as decisões judiciais conduzem à “ilegitimidade passiva do órgão
empregador, que apenas cumpre determinações do Delegado da Receita
Federal para efetuar o desconto na fonte do imposto de renda de seus
empregados que aderiram ao Programa de Demissão Voluntária
Incentivada”;
 “não é passível exigir coercitivamente prestação de fazer do devedor,
tendo em vista a liberdade individual”;
 “jamais a Recorrente deixou de recolher o Imposto Retido na Fonte,
proposta pelos Empregados públicos que aderiram ao Programa de
Rescisão Voluntária Incentivada, como se comprova através da relação
nominal anexa a Petição de fls. 28 (doc.04) cópia anexa, cujos
recolhimentos foram depositados judicialmente já comprovados através
das cópias das competentes guias de depósito constante aos processos
demissórios da referida relação, acostado aos autos, exceto os depósitos
referente aos MANDADOS DE SEGURANÇAS nominados na mesma
Petição de fls. 29 a 30, inclusive com a numeração dos processos, nome
dos impetrantes e Vara da Justiça Federal os quais refere-se aos débitos
discriminados no anexo da intimação Demonstrativo de Débito -
Intimação n° Acordão 08-24.729 (doc. 05), cujo débitos foram
depositados judicialmente (...)”; e
 depositou judicialmente os valores correspondentes ao imposto devido,
cobrado no quadro Demonstrativo de Débito que instruiu a intimação do
Acordão 08-24.729, através das competentes guias de depósito.

5.É o relatório.
Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
CONHECIMENTO
6.Trata-se de auto de infração relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF), lavrado em virtude de erros ou inconsistências detectados a partir da realização de
auditoria interna nas Declarações de Contribuições e Tributos Federais – DCTF’s do 2° e 3°
trimestres de 1998, a saber:
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.700 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.008263/2003-44

7.Como visto, o imposto de renda na fonte originalmente em cobrança se referia a
remunerações do trabalho assalariado (código 0561), rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício (código 0588) e pagamento de serviços profissionais - pessoa jurídica (código
1708).
8.Mais precisamente, em relação ao IR Fonte sobre rendimentos do trabalho sem
vínculo empregatício (código 0588) e sobre pagamento de serviços profissionais - pessoa
jurídica (código 1708), o Anexo IV do auto de infração (e-fls. 25), indicava que a exação era da
ordem de R$ 502,52 e R$ 862,83, respectivamente, relativos à multa de ofício de 75% incidente
sobre o valor principal recolhido em atraso:

9.O v. aresto vergastado houve por bem julgar procedente a impugnação, nos
seguintes termos:
(...)
12. O impugnante alega que teria incorrido em erro de fato ao informar na DCTF o
período de apuração correspondente à semana posterior àquela em que ele efetivamente se
dera, fato esse que deu azo à incidência da multa de ofício e dos juros moratórios isolados.
Dessa maneira, o imposto retido na segunda semana de agosto de 1998 (2 a 8 de agosto) teria
sido declarado como pertinente à primeira semana (26 de julho a 1 de agosto). O imposto da
terceira semana como concernente à segunda semana. E assim por diante.
13. Esta 4a Turma já examinou a questão, no Acórdão n° 08-19.063, de 14 de outubro
de 2010, no qual considerou suficientes para demonstrar o erro de fato as informações
constantes do Documento de Arrecadação e da DCTF. Naquela oportunidade, dissenti da
maioria, assentando a conclusão de que, para se saber com segurança o período de apuração do
imposto, seria necessária prova documental do pagamento sobre o qual teria sido realizada a
retenção do imposto, o que o impugnante definitivamente não trouxe aos autos.
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.700 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.008263/2003-44

(...)
22. De todo o exposto, voto por:
(...)
(iii) Julgar procedente a impugnação, no sentido de exonerar as multas isoladas
aplicadas.
(...)

10.Dessa forma, a penalidade relativa ao IR Fonte sobre rendimentos do trabalho
sem vínculo empregatício (código 0588) e sobre pagamento de serviços profissionais - pessoa
jurídica (código 1708) foi cancelada (e-fls. 674):

11.Por via de consequência, o litígio persiste apenas em relação ao imposto de
renda na fonte incidente sobre remunerações do trabalho assalariado (código 0561), que consiste
no objeto do apelo de e-fls. 668/672.
12.O exame de recurso voluntário que verse apenas sobre Imposto sobre a Renda
da Pessoa Física (IRPF) e IRRF sobre rendimentos do trabalho assalariado não se encontrava
abrangido pela competência da Primeira Seção, mas sim da Segunda Seção de Julgamento, nos
termos dos incisos I e II do artigo 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF n° 343, de 09 de junho de 2015, in verbis:
Art. 3o À 2a (segunda) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão
de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF);
II - IRRF;
(...)

13.Não obstante, posteriormente veio a ser editada a Portaria CARF no 146, de 12
de dezembro de 2018, por meio da qual foi estendida, temporariamente, à 1a Seção de
Julgamento, a especialização estabelecida no artigo 3o, inciso II, do Anexo II do RICARF,
quando o requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica.
14.Desse modo, as turmas integrantes da 1a Seção são competentes para o
julgamento do Recurso Voluntário.
15.Porém, constata-se às e-fls. 689 que o recurso voluntário foi subscrito em
26.03.2013 pelo advogado Luiz Airesvaldo Leal, cujo instrumento de mandato se encontra
encartado às e-fls. 691, que, por sua vez, foi assinado por José Maria Pimenta Lima, suposto
presidente da empresa Recorrente:
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.700 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.008263/2003-44

[...]

16.Sucede, todavia, que a peça recursal não veio acompanhada da comprovação
de que José Maria Pimenta Lima detém poderes para constituir procuradores em nome da
Recorrente e para representá-la no bojo do presente processo administrativo, sendo, assim,
manifesta a irregularidade da representação processual.
17.Considerando que o Decreto 70.235, de 1972, e o Decreto 7.574, de 2011, não
tratam do tema, aplica-se subsidiariamente à espécie o disposto no caput do artigo 76 c/c
parágrafo único do artigo 932, ambos do CPC, por força do artigo 15 do mesmo códex, assim
redigidos:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o
juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.
(...)
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5
(cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação
exigível.

18.Em sessão plenária de 03.09.2019, a matéria foi pacificada no âmbito deste
Sodalício com a edição da Súmula CARF no 129, assim enunciada:
Súmula CARF no 129
Constatada irregularidade na representação processual, o sujeito passivo deve ser intimado a
sanar o defeito antes da decisão acerca do conhecimento do recurso administrativo.

Fl. 1012
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.700 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.008263/2003-44

19.Dessa maneira, muito embora o Recurso Voluntário seja tempestivo e atenda
aos demais requisitos legais de admissibilidade, voto no sentido de converter o julgamento em
diligência para que a Unidade de Origem intime a Recorrente para, no prazo de quinze dias,
regularizar sua representação processual.

(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca
Fl. 1013
DF CARF MF
Original